Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado, não se legitima a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.